Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. AUTÔNOMO. RENDA VARIÁVEL. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos.
2. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc).
3. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. Demonstrada a capacidade financeira do genitor, impõe-se a fixação da prestação alimentícia. Contudo, a fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades dos alimentados.
6. A fixação da verba honorária deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Inexistindo desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os atos realizados no curso do processo, a manutenção do ato é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.